Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735940-42.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R. BRANDS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por R. BRANDS LTDA contra a decisão exarada no ID 75587505, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado pela embargante no agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0731986-37.2025.8.07.0016, proposta pelo DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão objeto do agravo de instrumento (ID 247386502 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela agravante, objetivando a admissão da oferta de seguro garantia de modo a viabilizar a suspensão do processo e a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). A embargante afirma que se encontra configurado vício de omissão/erro material, uma vez que, embora tenha constado que não teria sido atendido o requisito disposto no artigo 8o, inciso XI da Portaria no 378/2019-PGDF, houve alteração da apólice de seguro garantia, para atender à exigência de eleição de foro no Distrito Federal. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Inicialmente registro que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico que, de fato, encontra-se configurada a omissão apontada, uma vez que houve efetiva alteração da apólice de seguro, para o fim de estabelecer que fica eleito o foro da Comarca do Distrito Federal onde tramita a ação, ou, se ainda não ajuizada, com jurisdição para a cobrança executiva dos débitos inscritos em dívida ativa, para dirimir questões entre a segurada (Distrito Federal) e a empresa seguradora, sendo inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem. (ID 75537275, p. 2/3). Conforme pode ser observado na decisão embargada (ID 75587505), o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela baseou-se na premissa de que a apólice não atende a regra inserta no inciso XI do artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF, porquanto estabelece que [a]s questões judiciais entre Seguradora e segurado serão processadas no foro da Seção Judiciária ou da Subseção Judiciária, quando houver, da Justiça Federal com jurisdição sobre a unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional competente para a cobrança do débito inscrito em dívida ativa para dirimir questões entre o segurado (União ou FGTS) e a Seguradora, sendo inaplicável a Cláusula compromissória de arbitragem (Item 18.1). Dessa forma, estando evidenciada a insubsistência da premissa fática na qual esta Relatoria se baseou para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado. A eleição do foro do Distrito Federal para o fim de dirimir controvérsias a respeito das obrigações previstas na apólice do seguro garantia, atende de forma adequada a exigência prevista no inciso XI do artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF, não havendo justificativa para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na execução fiscal proposta em desfavor da agravante, uma vez que se trata de caução idônea para assegurar o cumprimento da obrigação pecuniária exequenda, conforme a legislação de regência. Ademais, não há risco de irreversibilidade da tutela de urgência, tendo em vista que, em caso de eventual negativa de provimento ao agravo de instrumento, a execução fiscal retomará o seu regular processamento. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada e deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento, a fim de que seja admitida a apólice apresentada pela agravante, de modo a viabilizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em relação aos créditos fiscais objeto da Execução Fiscal no 0731986-37.2025.8.07.0016. Tendo em vista o risco de dano de difícil reparação à agravante, em razão da necessidade de sua habilitação em pregão eletrônico com início previsto para as 14:00h de hoje, atribuo força de mandado à presente decisão. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as determinações constantes da decisão exarada no ID 75587505, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025 às 13:25:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora